Tribunal: STJ
Processo: 0315519-57.2015.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585186 - SC (2024/0075430-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RECICOLOR ENOBRECIMENTO TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO
VIOLADO. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. JUROS. COBRANÇA
EXCESSIVA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c28c10c-8c61-4797-bc48-d15e85e2fe97

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585186 - SC (2024/0075430-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RECICOLOR ENOBRECIMENTO TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO
VIOLADO. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. JUROS. COBRANÇA
EXCESSIVA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RECICOLOR ENOBRECIMENTO TÊXTIL
LTDA. contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. TESES: INEXIGIBILIDADE
DO TÍTULO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS DO
DÉBITO, ILEGALIDADE DAS OPERAÇÕES PELA DESVIRTUAÇÃO DO
CONTRATO
DE
SECURITIZAÇÃO
E
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS.
REPRODUÇÃO LITERAL DAS TESES CONTIDAS NA EXORDIAL DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXEGESE DO ART. 1.010, II E III, DO
CPC. NÃO OBSTANTE, PARTE EMBARGANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM
COMPROVAR SUA ALEGAÇÕES OU DERRUIR AS PROVAS COLACIONADAS
AO FEITO PELA EMBARGADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO." (e-STJ fl. 830)

Documento eletrônico VDA49689135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: c203072f-2013-43cd-857e-fa889773a370

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 868-871).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos
1.022, II, 1.013, § 1o, 11 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, apontando
omissão do acórdão recorrido que teria deixado de considerar sua impugnação à
sentença quando aduziu, nas razões da apelação, que não houve exame das alegações
de que a origem do débito exequendo não foi demonstrada pela recorrida que, segundo
sustentou, teria deixado de juntar todos os títulos que deram causa ao contrato de
confissão de dívida.
Assevera que houve omissão na análise de sua alegação acerca da atuação
ilegal da recorrida, uma empresa de securitização que passou a agir como se fosse
instituição financeira, transformando as operações de securitização de recebíveis em
contratos de descontos, caracterizando agiotagem.
Indica que impugnou a questão relativa à limitação dos juros
remuneratórios ao destacar que apesar de a confissão de dívida prever juros de 1%
(um por cento) ao mês, "no valor negociado já estava embutida a cobrança de deságio
(e-
em montante muito maior que os juros legais ou as taxas médias do Banco Central"
STJ fl. 894).
Afirma haver omissão no exame dos arts. 618, I, do Código de Processo
Civil, 406 e 591 do Código Civil.
Aduz ofensa aos arts. 618, I, do Código de Processo Civil, insistindo na
ausência de juntada de todos os títulos de crédito que deram origem ao contrato de
confissão de dívida e, por essa razão, deve ser reconhecida a ausência de prova da
existência do seu débito e a falta de requisitos para a executividade do referido pacto.
Defende que a recorrida, no caso, não exerceu atividade de securitização
regulamentada, mas sim contrato de cessão de crédito sem autorização para tanto,
ensejando a ilegalidade das operações.
Diz haver contrariedade aos arts. 406 e 591 do Código Civil, porque não foi
observada a cobrança excessiva dos juros, em razão do valor do deságio já embutido
na negociação, em valor muito superior aos juros legais ou às taxas médias do Banco
Central.
Pede a extinção da execução ou a limitação dos juros ao patamar de 1%
(um por cento) ao mês.
Contrarrazões apresentadas às fls. 929-936 e-STJ.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, não se vislumbra a apontada violação dos arts. 1.022, II,
1.013, § 1o, 11 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido não conheceu da apelação após reconhecer que as
razões da apelante não impugnaram os fundamentos da sentença, conforme
determinação do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da
dialeticidade (e-STJ fls. 832-834).
Documento eletrônico VDA49689135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: c203072f-2013-43cd-857e-fa889773a370

Decidiu, também, com base no art. 373, I, do CPC, que a recorrente não
provou minimamente suas alegações e não derruiu as provas apresentadas pela
recorrida (e-STJ fl. 834).
Assim, verifica-se que o tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência de
fundamentação apenas pelo fato de a sentença e o acórdão recorrido terem decidido
em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ. NO MÉRITO
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA N. 7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há falar, na hipótese, em violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o acórdão recorrido e
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.695.007/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
16/9/2024
18/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
DE
JURISDICIONAL
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CRÉDITOS. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPEAÇÃO JUDICIAL. LTIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
14/8/2024
Quanto ao art. 618, I, do CPC, observa-se que a norma trata das
incumbências do inventariante, e não tem comando normativo apto a amparar as
teses da recorrente acerca da inexigibilidade do título extrajudicial. Nessa situação, a
jurisprudência do STJ considera deficiente a fundamentação recursal, incidindo, por
analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49689135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: c203072f-2013-43cd-857e-fa889773a370

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.697/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
11/12/2023
15/12/2023

Relativamente aos arts. 406 e 591 do Código Civil, em que a recorrente
discute a limitação dos juros cobrados, nota-se a dissociação dos seus argumentos
com as razões do aresto combatido, que não conheceram da apelação com base no art.
1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado.
Aplicável, novamente, o óbice da Súmula no 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
compreensão da controvérsia"
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: c203072f-2013-43cd-857e-fa889773a370

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.585.186 / SC
Número Registro: 2024/0075430-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03155195720158240038 3155195720158240038
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RECICOLOR ENOBRECIMENTO TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 9b11a243-ec8a-4cff-b6f6-6a9c28191b40

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 9b11a243-ec8a-4cff-b6f6-6a9c28191b40